Tribunal: STF
Processo: RE 98380
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
Ementa: - TRABALHISTA. - RECURSO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PLEITEIA NO EXTRAORDINÁRIO:
1) CORREÇÃO DE ANUÊNIOS OU DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO;
2) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E SALÁRIO DE INGRESSO;
3) NÃO EXCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL DO DISSÍDIO. RECURSO DO SINDICATO DOS BANQUEIROS: 
A) EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL, A QUAL FORA CONCEDIDA COM EXTENSÃO A BANCÁRIOS NÃO SEDIADOS NA ÁREA DO SINDICATO, E COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA SEMESTRAL;
B) NÃO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAIS SUPERIORES AOS PREVISTOS EM LEI.
1) VIOLA O ART. 145 DA C. F., SEGUNDO ENTENDIMENTO DO S.T.F., A OBRIGATORIEDADE DE GRATIFICAÇÃO ANUAL, PELO QUE, EM CONSEQUÊNCIA, NÃO SE TORNA VIÁVEL IMPOR-SE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE TAL GRATIFICAÇÃO, SE ELA PRÓPRIA NÃO PODERIA SER CONCEDIDA;
2) NÃO FERE QUALQUER PRECEITO CONSTITUCIONAL A NÃO ATRIBUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO A NOVOS EMPREGADOS. A IMPOSIÇÃO IMPLICÁRIA EM INCABÍVEL INTERFERÊNCIA NO COMANDO DA POLÍTICA SALARIAL DA
EMPRESA. O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO IGUAL SOMENTE E PREVISTA NA HIPÓTESE DO ART. 461 DA CLT;
3) NÃO MALTRATA PRECEITO CONSTITUCIONAL A EXCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL DO DISSÍDIO, SE É CERTO QUE TAL BANCO POSSUÍ CARREIRA DE ÂMBITO NACIONAL, QUE NÃO É DE FICAR DESCARACTERIZADA COM SUA INCLUSÃO EM DISSÍDIO REGIONAL.
A) FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE FERE A CONSTITUIÇÃO A IMPOSIÇÃO DE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO JUSTIFICANDO-SE, POR ISSO, SUA EXCLUSÃO DOS ÍTENS CONCEDIDOS NO ACÓRDÃO TRABALHISTA IMPUGNADO. PRECEDENTES.
B) NÃO SE TEM COMO INCONSTITUCIONAL - E POR ISSO NÃO É DE CONHECER-SE DO RECURSO SOBRE O PONTO - À FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS EM PERCENTUAL SUPERIOR À PREVISTA EM LEI.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS NÃO CONHECIDO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDICATO DOS BANCOS CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO, À FIM DE QUE SEJA EXCLUÍDO DO ACÓRDÃO O ITEM RELATIVO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.